Tribunal: TJDFT
Processo: 0006830-72.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.

I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

II. Na hipótese de interposição de recurso antes do julgamento de embargos declaratórios, abre-se ao recorrente apenas a possibilidade de complementar ou alterar suas razões quando a decisão embargada restar modificada, jamais a oportunidade para interposição de novo recurso, consoante a inteligência do artigo 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Agravo Interno desprovido.